Tribunal: STF
Processo: Rcl 66782
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Santa Rita contra decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0815682-65.2023.8.15.0000, que teria desrespeitado a eficácia do decidido por esta Corte nas ADI nº 6288/CE, ADI nº 2142/CE e ADI nº 4757/DF.



    O Município de Santa Rita narra que



    “[d]esde o ano de 2017, o Município de Santa Rita/PB descentralizou a gestão pública do meio ambiente, criando um órgão específico para tanto, por força da Lei Municipal nº. 1817/2017. 



    Trata-se da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, órgão responsável pela fiscalização, imposição de sanções administrativas e realização de licenciamento ambiental das atividades de interesse predominantemente local. 



    Ocorre que o Órgão Estadual de Meio Ambiente (SUDEMA) tem, reiteradamente, interferido nos processos de licenciamento ambiental de competência municipal, inclusive desconsiderando por inteiro as licenças ambientais emitidas pela SEMMA. ”. (e-Doc. 1, p. 6-7)



    Defende que o ato reclamado viola os paradigmas supracitados, ao invadir prerrogativa administrativa do Município em matéria ambiental, pois



    “É importante observar que a própria Carta Magna estabeleceu que uma lei complementar disciplinaria de forma definitiva a matéria, tendo essa lei entrado em vigor no ano de 2011. 



    A Lei Complementar 140/2011 foi editada nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, ficando normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora.



    A Lei Complementar 140/2011 é clara ao determinar que cada atividade só precisa da licença ambiental em um único nível federativo. (...)



    Em igual sentido de garantir a atuação concentrada no mesmo nível federativo, a lei também determinou que se o Município faz o licenciamento ambiental ele é também responsável pela autorização para a supressão vegetal, e esse entendimento foi confirmado pela ADI 4.757/DF, cujo acórdão foi publicado recentemente.



    A competência administrativa dos Municípios na seara ambiental foi expressamente regulamentada por essa norma, o que incluiu a fiscalização, a imposição de sanções administrativas e o licenciamento ambiental das atividades de interesse local predominante: (...)



    O Município se tornou parte da organização política do país na condição de ente federativo, passando a ter autonomia administrativa, financeira, legislativa e política, conforme determinam os capita do art. 1º e do art. 18 da Constituição Federal. Cumpre lembrar que o caput do art. 1º da Constituição Federal preceitua que “a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito”. 



    Dessa forma, além de ser cláusula pétrea do regime constitucional brasileiro, o Município é considerado também um dos esteios do Estado Democrático de Direito. Tais entes possuem competência expressa para editar leis e para agir no interesse local, já que os incisos I, II, VIII e IX do art. 30 da Constituição Federal dispõem que é de competência municipal legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano e promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 



    Inclusive, o entendimento do Supremo Tribunal Federal tem sido todo no sentido de garantir a atuação dos Municípios em matéria ambiental, como se deu recentemente nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades 6.288 e 2.142, cujo julgamento foi unânime em favor da atuação municipal. 



    Na ADI n. 6288/CE o STF declarou a inconstitucionalidade material de parte da Resolução n. 02/2019 do COEMA do Ceará, consagrando a autonomia dos Municípios para licenciar as atividades de impacto ambiental local e a impossibilidade de se dispensar o licenciamento ambiental dos empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores”. (e-Doc. 1, p. 6-7)



    Requer 



    “[a] CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR inaudita altera pars, para determinar a imediata CASSAÇÃO OU SUSPENSÃO do Acórdão (0815682-65.2023.8.15.0000) da lavra da Egrégia 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba proferiu decisão favorável ao agravo de instrumento interposto pela SUDEMA, em face de decisão exarada pelo Juízo da 5ª Vara Mista de Santa Rita que deferiu a antecipação de tutela requerida na Ação de Obrigação de Não Fazer nº 0803525- 37.2023.8.15.0331, fazendo então valer a decisão da instância originária de forma a garantir a autonomia constitucional dos Municípios em matéria ambiental e a respeitar o que foi decidido nas ADIS 6.288/CE, ADI 6.602, ADI 2142/CE e 4.757/DF; 



    e) QUE JULGUE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO tornando a liminar como provimento final e confirmando a decisão exarada pelo Juízo da 5ª Vara Mista de Santa Rita que deferiu a antecipação de tutela requerida na Ação de Obrigação de Não Fazer nº 0803525- 37.2023.8.15.0331, fazendo então valer a decisão da instância originária de forma a garantir a autonomia constitucional dos Municípios em matéria ambiental e a respeitar o que foi decidido nas ADIS 6.288/CE, ADI 6.602, ADI 2142/CE e 4.757/DF”.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que a presente reclamação não se mostra viável, tendo como referência as ações diretas apontadas como paradigmas.



    Na espécie, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba deu provimento ao Agravo de Instrumento nº 0815682-65.2023.8.15.0000, interposto pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA em desfavor do Município reclamante, para reformar a antecipação de tutela anteriormente deferida, conforme demonstra o trecho abaixo transcrito:



    “No caso sob análise, o Município agravado ajuizou a ação originária objetivando a condenação do agravante, órgão ambiental estadual, no dever de abstenção de “aplicar sanções administrativas ambientais nas atividades objeto de licenciamento ou de autorização ambiental” expedida pelo recorrente. 



    Acerca da competência administrativa comum em matéria ambiental, dispõe o art. 23 da Constituição Federal:



    (...)



    Regulamentando a cooperação entre os entes federados, adveio a Lei Complementar nº 140/2011, dispondo que “os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados, ambientalmente, por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas” no referido diploma legal (Art. 13). Igualmente restou reconhecida a competência municipal para o exercício da fiscalização, a imposição de sanções administrativas e o licenciamento ambiental das atividades de interesse local predominante (art. 9º, III). 



    Nesse ponto, as partes são uníssonas em defender a possibilidade do Município agravado de realizar licenciamento ambiental de atividade e empreendimentos de interesse “predominantemente local”, divergindo quanto à extensão desta expressão. Para tanto, a própria Lei Complementar nº 140/2011 previu competir aos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente a definição da tipologia conforme os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, como se vê: 



    Art. 9º São ações administrativas dos Municípios: XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:



     a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; 



    ou b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); 



    Muito embora tenha havido a defesa da inconstitucionalidade do dispositivo transcrito acima, o STF recentemente realizou o julgamento da ADI 4757, reconhecendo sua compatibilidade com a ordem constitucional vigente, conforme restou ementado: (...)



    Dessa forma, restou firmada a licitude das deliberações dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente para definição da extensão do interesse predominantemente local a justificar a atuação primária do órgão ambiental municipal. No âmbito estadual, o Conselho de Meio Ambiente Paraibano (COPAM) definiu, no inciso II do art. 4º, c/c inc. II do art. 5º, ambos da Deliberação nº 5302/2022 (DOE de 23/06/2022), que os Municípios de Médio Porte somente podem licenciar atividades e/ou empreendimentos considerados de micro e pequeno porte, e pequeno e médio potencial poluidor (ID. 22400723).



     No caso concreto, da notificação emitida pela SUDEMA no território do Município de Santa Rita, constante nos autos originários, aponta para a existência de empreendimento de grande porte e médio potencial poluidor, consistente em condomínio residencial fechado, portanto, fora da alçada do Município.



    Em juízo de cognição sumária, compreende-se que a norma foi editada com fundamento no inc. XIV, “a”, do art. 9º da LC 140/2011, observando o federalismo cooperativo em matéria ambiental, inexistindo indícios de que a competência municipal para licenciamento ambiental tenha sido ilicitamente suprimida”. (e-Doc. 12, p. 8-11)



       Como se vê, o acórdão reclamado partiu da premissa fática de que “a notificação emitida pela SUDEMA no território do Município de Santa Rita aponta para a existência de empreendimento de grande porte e médio potencial poluidor”, o que, segundo consignado pela autoridade reclamada, escapa da competência administrativa atribuída ao Município para promover o licenciamento ambiental, consoante previsto pelo art. 9º, XIV, “a”, da LC nº 140/2011. 



      Esse entendimento não destoa da diretriz sedimentada na ADI nº 4.757, ocasião em esta Corte, muito além de validar o desenho institucional do federalismo cooperativo constituído pela Lei Complementar nº 140/2011, assentou a constitucionalidade do art. 9º da Lei Complementar nº 140/2011, que demarca, no inciso XIV, o âmbito de ação administrativa dos Municípios para promover o licenciamento ambiental, nos termos da ementa, a seguir reproduzida, na parte de interesse:



    CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. FEDERALISMO COOPERATIVO. COMPETÊNCIA COMUM EM MATÉRIA AMBIENTAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 23 CF. LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011. FEDERALISMO ECOLÓGICO. DESENHO INSTITUCIONAL DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS FUNDADO NA COOPERAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE. DEVERES FUNDAMENTAIS DE PROTEÇÃO COMO PARÂMETRO NORMATIVO DE CONTROLE DE VALIDADE (ARTS. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, 225, CAPUT, § 1º). RACIONALIDADE NO QUADRO ORGANIZATIVO DAS COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. EFICIÊNCIA E COORDENAÇÃO DO AGIR ADMINISTRATIVO. VALORES CONSTITUCIONAIS. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL DE LICENCIAMENTO E ATIVIDADES FISCALIZATÓRIAS. EXISTÊNCIA E CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMO REQUISITO DA REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA INSTITUÍDA NA LEI COMPLEMENTAR. ATUAÇÃO SUPLETIVA E SUBSIDIÁRIA. TUTELA EFETIVA E ADEQUADA DO MEIO AMBIENTE. LIMITES DA COGNIÇÃO JURISDICIONAL NO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL ATRIBUÍDA AO § 4º DO ART. 14 E AO 3º DO ART. 17. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



     1. A Lei Complementar nº 140/2011 disciplina a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora, em resposta ao dever de legislar prescrito no art. 23, III, VI e VI, da Constituição Federal. No marco da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938/1981, e da forma federalista de organização do Estado constitucional e ecológico, a Lei Complementar nº 140/2011 foi a responsável pelo desenho institucional cooperativo de atribuição das competências executivas ambientais aos entes federados. (...) 



    5. A Lei Complementar nº 140/2011, em face da intricada teia normativa ambiental, aí incluídos os correlatos deveres fundamentais de tutela, logrou equacionar o sistema descentralizado de competências administrativas em matéria ambiental com os vetores da uniformidade decisória e da racionalidade, valendo-se para tanto da cooperação como superestrutura do diálogo interfederativo. Cumpre assinalar que referida legislação não trata sobre os deveres de tutela ambiental de forma genérica e ampla, como disciplina o art. 225, §1º, IV, tampouco regulamenta o agir legislativo, marcado pela repartição concorrente de competências, inclusive no tocante à normatização do licenciamento em si. (...)



    7. Na repartição da competência comum ( 23, III, VI e VII CF), não cabe ao legislador formular disciplina normativa que exclua o exercício administrativo de qualquer dos entes federados, mas sim que organize a cooperação federativa, assegurando a racionalidade e a efetividade nos encargos constitucionais de proteção dos valores e direitos fundamentais. Ademais, os arranjos institucionais derivados do federalismo cooperativo facilita a realização dos valores caros ao projeto constitucional brasileiro, como a democracia participativa, a proteção dos direitos fundamentais e a desconcentração vertical de poderes, como fórmula responsiva aos controles social e institucional. Precedentes. (...)



    9. A Lei Complementar nº 140/2011 tal como desenhada estabelece fórmulas capazes de assegurar a permanente cooperação entre os órgãos administrativos ambientais, a partir da articulação entre as dimensões estáticas e dinâmicas das competências comuns atribuídas aos entes federados. Desse modo, respeitada a moldura constitucional quanto às bases do pacto federativo em competência comum administrativa e quanto aos deveres de proteção adequada e suficiente do meio ambiente, salvo as prescrições dos arts. 14, § 4º, e 17, § 3º, que não passam no teste de validade constitucional. (...)



    14. Improcedência dos pedidos de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 4º, V e VI, 7º, XIII, XIV, “h”, XV e parágrafo único, 8º, XIII e XIV, 9º, XIII e XIV, 14 § 3º, 15, 17, caput e §§ 2º, 20 e 21, Lei Complementar nº 140/2011 e, por arrastamento, da integralidade da legislação. (...)”(ADI 4.757, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje de 17/03/2023).



    No mais, com relação à ADI nº 6.602, esta Corte examinou, especificamente, a constitucionalidade dos §§ 1º ao 4º, do inc. VII, do art. 180, da Constituição do Estado de São Paulo, considerada as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 23/2007, nº 26/2008 e nº 48/2020, que suprimia a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local, conforme depreende-se da ementa abaixo transcrita:



“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO URBANÍSTICO. PLANEJAMENTO E USO DO SOLO URBANO. §§ 1º A 4º DO INC. VII DO ART. 180 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. RESTRIÇÕES AOS MUNICÍPIOS PARA A DESAFETAÇÃO DE ÁREAS DEFINIDAS EM PROJETOS DE LOTEAMENTO COMO ÁREAS VERDES OU INSTITUCIONAIS. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PARA DISPOR SOBRE DIREITO URBANÍSTICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS MUNICÍPIOS PARA TRATAR DE MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. OFENSA AOS INCS. I E III DO ART. 30 E ART. 182, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. 1. É direta a contrariedade à repartição de competência legislativa traçada pela Constituição da República, ainda que essa análise se ponha em pauta o cotejo das normas infraconstitucionais. Precedentes. 2. Os Municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local compreendendo o ordenamento territorial, o planejamento urbano e a fiscalização de áreas de uso e ocupação do solo. Precedentes. 3. É formalmente inconstitucional norma estadual pela qual se dispõe sobre direito urbanístico em contrariedade ao que se determina nas normas gerais estabelecidas pela União e em ofensa à competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, sobre os quais incluídos política de desenvolvimento urbano, planejamento, controle e uso do solo. Precedentes. 4. É inconstitucional norma de Constituição estadual pele, a pretexto de organizar e delimitar competência de seus respectivos Municípios, ofendido o princípio da autonomia municipal, consoante o art. 18, o art. 29 e o art. 30 da Constituição da República. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para declarar inconstitucionais os §§ 1º a 4º do inc. VII do art. 180 da Constituição do Estado de São Paulo”. (ADI 6.602, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje de 24/06/2021).



    No que diz respeito à ADI nº 6.288, esta Corte aferiu a constitucionalidade dos arts. 1º, 4º e 8º da Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará COEMA/CE nº 02, de 11 de abril de 2019, que dispõe sobre os procedimentos, critérios e parâmetros e custos aplicados aos processos de licenciamento e autorização ambiental no âmbito da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE. O resultado produzido naquele julgamento, além de declarar a inconstitucionalidade material do art. 8º, direcionou-se à conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º, caput, da referida resolução, a fim de resguardar a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local. Vide:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ COEMA/CE Nº 02, DE 11 DE ABRIL DE 2019. DISPOSIÇÕES SOBRE OS PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS E PARÂMETROS APLICADOS AOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DA SUPERINTENDÊNICA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE. CABIMENTO. ATO NORMATIVO ESTADUAL COM NATUREZA PRIMÁRIA, AUTÔNOMA, GERAL, ABSTRATA E TÉCNICA. PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE PARA NORMATIZAR PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS E SIMPLIFICADOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PRECEDENTES. CRIAÇÃO DE HIPÓTESES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS POTENCIALMENTE POLUIDORES. FLEXIBILIZAÇÃO INDEVIDA. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO (ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA), DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL E DOS PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RESOLUÇÃO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO DO CEARÁ. INTERPRETAÇÃO CONFORME PARA RESGUARDAR A COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA O LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO LOCAL. PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. A Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará COEMA/CE nº 02/2019 foi editada como um marco normativo regulatório do licenciamento ambiental no Estado do Ceará, no exercício do poder normativo ambiental de que detém o Conselho Estadual do Meio Ambiente dentro federalismo cooperativo em matéria ambiental. A Resolução impugnada elabora, de forma primária, autônoma, abstrata, geral e técnica, padrões normativos e regulatórios do licenciamento ambiental no Estado. Implementação da política estadual do meio ambiente a possibilitar o controle por meio da presente ação direta de inconstitucionalidade. 2. Em matéria de licenciamento ambiental, os Estados ostentam competência legislativa concorrente a fim de atender às peculiaridades locais. A disposição de particularidades sobre o licenciamento ambiental não transborda do limite dessa competência. O órgão ambiental estadual competente definiu procedimentos específicos, de acordo com as características da atividade ou do empreendimento. Os tipos de licenças ambientais revelam formas específicas ou simplificadas de licenciamento, inclusive de empreendimentos já existentes e previamente licenciados, em exercício da competência concorrente. O art. 4º da Resolução do COEMA/CE nº 02/2019 situa-se no âmbito normativo concorrente e concretiza o dever constitucional de licenciamento ambiental à luz da predominância do interesse no estabelecimento de procedimentos específicos e simplificados para as atividade e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental. Ausência de configuração de desproteção ambiental. Em realidade, busca-se otimizar a atuação administrativa estadual, em prestígio ao princípio da eficiência e em prol da manutenção da proteção ambiental. Inconstitucionalidade não configurada. 3. O art. 8º da Resolução COEMA 02/2019 criou hipóteses de dispensa de licenciamento ambiental para a realização de atividades impactantes e degradadoras do meio ambiente. O afastamento do licenciamento de atividades potencialmente poluidoras afronta o art. 225 da Constituição da República. Empreendimentos e atividades econômicas apenas serão considerados lícitos e constitucionais quando subordinados à regra de proteção ambiental. A atuação normativa estadual flexibilizadora caracteriza violação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e afronta a obrigatoriedade da intervenção do Poder Público em matéria ambiental. Inobservância do princípio da proibição de retrocesso em matéria socioambiental e dos princípios da prevenção e da precaução. Inconstitucionalidade material do artigo 8º da Resolução do COEMA/CE nº 02/2019. 4. A literalidade da expressão “território do Estado do Ceará” pode conduzir à interpretação de aplicação da Resolução estadual também aos Municípios do Estado, que detêm competência concorrente quanto ao tema (arts. 24, VI, VII e VIII, e 30, I e II, CF). Necessária a interpretação conforme a Constituição ao seu artigo 1º, caput, para resguardar a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local. 5. Ação direta conhecida e pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade material do artigo 8º da Resolução do COEMA/CE nº 02/2019 e conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao seu artigo 1º, caput, a fim de resguardar a competência municipal para o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local”. (ADI 6.288, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje de 03/12/2020).



    Por fim, o julgado na ADI nº 2.142, circunscreveu-se ao exame da constitucionalidade do art. 264 da Constituição do Estado do Ceará, do qual resultou a procedência do pedido para dar interpretação conforme ao art. 264 da Constituição do Estado do Ceará, a fim de resguardar a competência municipal para o licenciamento de atividades e empreendimentos de impacto local. Vide:



    “Direito constitucional e ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Ceará. Licenciamento ambiental. Resguardo à competência municipal. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 264 da Constituição do Estado do Ceará. Alegação de que o dispositivo impugnado, ao exigir a anuência de órgãos estaduais para o licenciamento ambiental, viola o princípio federativo e a autonomia municipal. 2. O Município é competente para legislar sobre o meio ambiente no limite do seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da Constituição Federal). Tema 145/STF. 3. Cabe aos municípios promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos possam causar impacto ambiental de âmbito local. Precedentes. 4. Procedência do pedido, para dar interpretação conforme ao art. 264 da Constituição do Estado do Ceará a fim de resguardar a competência municipal para o licenciamento de atividades e empreendimentos de impacto local. Tese de julgamento: “É inconstitucional interpretação do art. 264 da Constituição do Estado do Ceará de que decorra a supressão da competência dos Municípios para regular e executar o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local”. (ADI 2.142, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 04/07/2022)



    Delineada a moldura fático-jurídica estabelecida nas ADI nº 2.142, ADI nº 6.288 e ADI nº 6.602, apesar de envolverem a temática alusiva ao federalismo cooperativo em matéria ambiental, sobressai a especificidade de que os julgamentos abarcaram dispositivos das Constituições do Estado de São Paulo e do Estado do Ceará, bem como da Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará COEMA/CE nº 02/2019, enquanto que a pretensão dos autos funda-se nos limites da competência administrativa ambiental do Município de Santa Rita, localizado no Estado da Paraíba.



    Verifico, assim, a ausência de aderência entre o caso em análise e decidido nas ADI nº 2.142, ADI nº 6.288 e ADI nº 6.602, sobretudo, porque minha conclusão é reforçada pela jurisprudência desta Suprema Corte que recusa aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, em desrespeito ao devido processo legal. Vide:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 1.851. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A reclamação exige estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo recursal. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, impedindo o uso de tese jurídica para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 4.090/PI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/6/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando-, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização – de observância obrigatória-, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 19.849/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/5/17).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXAME DA ADI 191/RS E DA ADI 1.923/DF – INCOINCIDÊNCIA TEMÁTICA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR INVOCADAS NO ATO JUDICIAL RECLAMADO E AQUELAS QUE DÃO SUPORTE ÀS DECISÕES APONTADAS COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA INVOCAÇÃO, PARA FINS DE RECLAMAÇÃO, DA ALEGADA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS QUE EMBASARAM AS DECISÕES EMANADAS DESTA SUPREMA CORTE – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO NESSES CASOS – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.349/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 24/11/16).



    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente.” (Rcl nº 8.168/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão o Min. Edson Fachin, DJe de 29/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUPRESSÃO PELA FIOCRUZ DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES REJEITADA PELO SUPREMO. AGRAVO DESPROVIDO. I – Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos